Tribunal: STF
Processo: RE 959535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA COM O OBJETIVO DE IMPOR AO MUNICÍPIO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO DE ENTIDADE DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU RISCO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VULNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil (CPC), "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligência inúteis ou meramente protelatórias; 



    2. Assim, sendo a questão de mérito unicamente de direito, correto é o entendimento do Juiz no sentido de que "o processo no estado que se encontra não necessita de maior dilação probatória", porquanto, em situações tais, o magistrado está autorizado pelo artigo 330, inciso 1, do CPC a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, o que torna totalmente inúteis as provas que a parte pretende produzir. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;



    3. O pedido para impor ao Poder Público a obrigação de fazer consistente na criação de entidade de abrigo a crianças e adolescentes em situação de abandono e/ou risco, configura inegável violação do princípio constitucional da separação dos poderes, eis que configura invasão de competência do Judiciário na política administrativa do Executivo Municipal, cujos atos são discricionários da administração, por constituírem matéria sob reserva do governo, mesmo em se tratando de questão relevante como a do presente caso, além de desestruturar o orçamento Municipal e colocar em risco a governabilidade local, razão por que não merece acolhimento.



    Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos realizados na inicial”. (eDOC 28 – ID: b31acfd0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 165 e 227, do texto constitucional. (eDOC 30 – ID: b9b76e95)



    Sustenta-se, inicialmente, que o princípio da separação dos poderes foi aplicado de forma indevida pelo acórdão recorrido, “negando a possibilidade de o Judiciário apreciar o pedido formulado pelo Ministério Público, consistente em determinar que o Município de Carmo do Rio Verde implante abrigo para acolher crianças e adolescentes”. (eDOC 30 – ID: b9b76e95, p. 11)



    Acrescenta-se que “versando a lide sobre direitos das crianças e adolescentes, é preciso ressalvar que o poder público tem dever de implantação de políticas públicas que os resguarde, uma vez que o comando constitucional é pela sua ‘absoluta prioridade’, nos termos do art. 227 do texto Constitucional”. (eDOC 30 – ID: b9b76e95, p. 12)



    O recurso extraordinário foi admitido, os autos encaminhados a esta Corte e a mim distribuídos, ocasião em que determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 698 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 3)



    A 5ª Câmara Cível do TJGO refutou a retratação sob o argumento de que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no julgamento do tema 698 da repercussão geral. A decisão restou assim ementada:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DE CONFORMIDADE OU RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA MENORES NOS MOLDES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA PROCEDENTE IMPONDO OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE FINALIDADES A SEREM ALCANÇADAS. PLANO E/OU MEIOS ADEQUADOS PARA ALCANÇAR RESULTADO. INEXISTÊNCIA. TEMA 698 STF. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. A tese proveniente do leading case RE 684612 (Tema 698 STF), com acórdão publicado em 18.10.2023, teve como enfoque a análise da possibilidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 



    2. Observa-se que, a condenação contida na sentença julgada procedente, não apontou as finalidades a serem alcançadas, e nem determinou à Administração Pública a obrigação de apresentar um plano, ou ainda, os meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 



    3. Nesse toar, verifica-se que a manutenção do acórdão que reformou a sentença é medida imperiosa, pois manter a sentença da forma como foi proferida, importaria em afronta ao entendimento assentado pelo STF. 



    4. O julgamento de um recurso afetado ao regime dos repetitivos detém como finalidade a criação de precedentes vinculantes, os quais devem compelir os demais órgãos do Poder Judiciário a decidir de maneira equivalente, desde que constem as mesmas questões de direito, inseridas em contextos fáticos semelhantes. Constatada a distinção entre o tema e o caso vertente, impõe-se afastar a aplicação do precedente qualificado. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (eDOC 29 – ID: 8487f73d)  



    Na sequência, os autos formam restituídos a esta Corte. (eDOC 31 – ID: a9fdee4e)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, entendeu inexistir, na hipótese em análise, determinações concretas direcionadas ao Município de Carmo do Rio Verde/GO, como forma de implementação do abrigo requerido, nos termos do tema 698 da repercussão geral. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão que refutou o juízo de retratação:



    “Tem-se que, no caso dos autos, a ação civil pública, foi ajuizada com o objetivo de impor ao Município de Carmo do Rio Verde obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo para crianças e adolescentes em situação de abandono e/ou risco. 



    Observa-se que, a condenação contida na sentença julgada procedente, não apontou as finalidades a serem alcançadas, e nem determinou à Administração Pública a obrigação de apresentar um plano, ou ainda, os meios adequados para alcançar o resultado pretendido. Ao revés, apenas impôs uma obrigação de fazer específica para efetivação dos direitos constitucionais assegurados as crianças e adolescentes.



    Nesse toar, verifica-se que a manutenção do acórdão que reformou a sentença é medida imperiosa, pois manter a sentença da forma como foi proferida, importaria em afronta ao entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 698).” (eDOC 29 – ID: 8487f73d, p. 15-16)



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.448.120-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.6.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. 



    III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.505.145-AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente